Tribunal: STF
Processo: HC 219128
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Prisão preventiva. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Writ prejudicado.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Boberg em favor de João Vitor Faria de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 746.078/PR (evento 2 -fls. 321/27).



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, tipificados nos art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei 8.069/1990 (evento 3, fls. 3-12).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT, PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O mandamus impetrado na eg. Corte de origem teve o pedido de urgência indeferido. Assim, impetrado habeas corpus nesta Corte em face de tal decisão, e não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia, incide ao caso o teor da Súmula n. 691/STF, segundo a qual "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar". 



    II - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    Agravo Regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que “A invocação de ato infracional ocorrido no ato de 2016, não tem o condão de agora, no ano de 2022, justificar sua preventiva, ainda mais que uma pequena quantidade de drogas ”. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental.



    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifico que, em 26.7.2022, sobreveio julgamento de mérito do HC 0028348-41.2022.8.16.0000 , pela denegação da ordem. 



    A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora